Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730649-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVAN PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Erivan Pereira Cardoso contra a decisão de deferimento da penhora da remuneração da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0705383-03.2024.8.07.0002 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora (ora agravante), diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 317.076,21 – última atualização em maio de 2025 – id 235404270). Eis o teor da decisão ora revista: Vistos. De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as exceções previstas em lei. A referida regra visa garantir a efetividade da execução, enquanto as restrições têm por objetivo preservar a dignidade do devedor, limitando o alcance patrimonial da execução. Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece o princípio da impenhorabilidade de determinados bens, assegurando ao devedor o mínimo necessário para a sua subsistência e de sua família, conforme os preceitos fundamentais de dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. O CPC, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória, como salários, vencimentos, subsídios, pensões e aposentadorias. Todavia, essa impenhorabilidade não é absoluta, pois o §2o do referido artigo excepciona a regra em casos de débitos alimentares, além de permitir a penhora para valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais. A intenção legislativa é resguardar o essencial ao devedor sem inviabilizar o adimplemento de obrigações com natureza prioritária, como as alimentares, ou montantes que extrapolam o necessário para a dignidade do devedor. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitira relativização da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que preservado o suficiente para a subsistência do devedor. Esse entendimento tem sido aplicado em precedentes do STJ, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, como no caso dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, julgado pela Corte Especial, onde se reconheceu a possibilidade de penhora parcial, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Com efeito, constou da ementa que o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Assim, A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; e art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (...) 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (AgInt no REsp 1819394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (...) 2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp no 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula no 568 do STJ. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (...) 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) (...) 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Colaciono, ainda, precedente deste E. Tribunal. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1606010, 07140323120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 15% do salário do executado para saldar a dívida exequenda. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade; a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1271780, 07144520720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifei] A aplicação da penhora parcial deve, portanto, ser excepcional, resguardando o valor necessário ao mínimo existencial e observando as circunstâncias do caso concreto, em que se tem por parâmetro a proporcionalidade e razoabilidade no quantum constrito. Com isso, o ordenamento jurídico processual busca conferir efetividade à tutela jurisdicional do credor, sem, contudo, sacrificar a dignidade do devedor e sua manutenção básica, consoante o disposto no art. 805 do CPC, que orienta a execução pelo princípio da menor onerosidade. No caso em tela, foram realizadas inúmeras diligências para satisfação do crédito, todas sem integral êxito. Ante o exposto, embasado na jurisprudência do STJ, em especial no entendimento adotado pela Corte Especial, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG,DEFIRO o pedido para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da parte executada, excetuando-se os descontos obrigatórios por lei (tais como contribuição ao INSS, imposto de renda, contribuição sindical, etc.) e as verbas indenizatórias (tais como auxílio alimentação e auxílio transporte). Considerando a notória controvérsia jurisprudencial sobre o tema, determino a expedição de ofício ao órgão empregador apenas após a preclusão da presente decisão, bem como transcurso do prazo de impugnação à penhora. Dou à presente decisão força de termo de penhora, abarcando todas as prestações a serem pagas, ou seja, do direito que faz jus a exequente relativo à penhora de 10% dos proventos auferidos pelo executado, até o limite do valor da dívida. Fica o executado intimado para, caso queira, impugnar a referida penhora, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Se não constituído advogado ou DPDF, intime-se o executado pessoalmente. No caso de Curadoria Especial, a intimação ocorrerá via sistema. Preclusa a presente decisão e transcorrido o prazo de impugnação à penhora, expeça-se ofício ao órgão empregador para que providencie os descontos, mensalmente, em tantas parcelas quanto necessárias até o limite do valor executado, depositando a quantia diretamente na conta corrente do exequente, não sendo necessária a juntada de comprovantes nos presentes autos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a impenhorabilidade do salário do devedor tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, razão pela qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do executado”; (b) “na hipótese, manter a penhora sobre o salário do agravante fará com que sua renda caia ainda mais, de forma significativa, se tornando insuficiente para sua própria mantença, ferindo o princípio da dignidade humana”; (c) “em que pese seja admitida a penhora para pagamento de débito de caráter alimentar ou quando os vencimentos do devedor excedem a cinquenta salários mínimos mensais e a penhora não retira os meios indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, no presente caso, não temos presente essa exceção, porquanto o débito cobrado não tem caráter de natureza alimentar e o agravante possui rendimento líquido baixo, já que são realizados inúmeros descontos em sua folha de pagamento”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade da verba de natureza salarial do agravante, em razão de violação ao “seu mínimo existencial e sobrevivência digna”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar, para minorar a penhora de dez para cinco por cento da remuneração da devedora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito vindicado está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédulas de créditos bancários. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em outubro de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de cédula de crédito bancário (R$ 317.076,21 – última atualização em maio de 2025 – id 235404270). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no PJe: 23.9.2021.) (g.n.). No caso concreto, constata-se que teriam sido realizadas pesquisas pelos sistemas judiciais com pouca eficácia, e, em análise da prova documental, o executado, em decorrência do cargo de Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, aufere remuneração mensal bruta em torno de R$ 13.723,89, e seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 11.125,48, conforme se observa no último contracheque disponível no portal da transparência do DF (maio de 2025 – id 238777815). Nesse quadro, a despeito das alegações recursais, não está evidenciado qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Assim, razoável, por ora, em razão da comprovação da atual situação econômica da parte devedora, minorar a penhora de 10% (dez por cento) para 5%(cinco por cento) da remuneração bruta do agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 10 % (dez por cento) para 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator